Tribunal: STF
Processo: AP 1708
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de ROMOALDO GOMES DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/05/2023).



    Em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória em 17/5/2023 (Pet 10.820), em 13/6/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 58).



    A prisão do réu foi efetivada em 28/6/2024, e a audiência de custódia foi realizada na mesma data (eDoc. 65).



    Em 16/7/2024, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc. 68).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão de liberdade provisória de Romoaldo Gomes da Silva. (eDoc. 81).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



     Como já dito, mesmo em liberdade provisória, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de, pelo menos, 82 (oitenta e duas) violações, nos seguintes termos (eDoc. 50):



    (a) 30 (trinta) violações da área de inclusão do monitoramento eletrônico; 



    (b) 15 (quinze) violações por ausência de sinal de GPRS; 



    (c) 1 (uma) violação por ausência de sinal de GPS;



    (d) 6 (seis) violações por ausência de sinal de GPS e GPRS;



    (e) 6 (seis) violações em razão do fim de bateria do dispositivo; 



    (f) 24 (vinte e quatro) violações em razão de bateria baixa.



    Ressalte-se, ainda, que a defesa alega que “dia 10/04/2024 o acusado mudou de residência. (...) o acusado comunicou ao juízo de Sinop em 15/04/2024 a sua mudança de endereço. No entanto, por um descuido, ou desinformação, se esqueceu de comunicar e atualizar o seu endereço perante a central de monitoramento”. 



    Verifica-se que, como o réu tem a obrigação de manter o endereço atualizado, com solicitação de eventual alteração, os descumprimentos das medidas cautelares não se limitaram à violação de área de inclusão.



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ROMOALDO GOMES DA SILVA (CPF nº 030.362.971-11) .



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente